Tribunal: TCU
Processo: 037.570/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração formulado por Waldoilson dos Santos Leite, presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Funcaju), contra o Acórdão 8.993/2020-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração formulado por Waldoilson dos Santos Leite, presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Funcaju), contra o Acórdão 8993/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.